Tribunal: STF
Processo: HC 269679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por César Henrique Barros e Lucas Gertz Rysdyk Azambuja Jacarandá, em favor de Thiago Pereira Pinto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.039.272/MS.
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003.  Após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação por edital do réu. Citado por edital, o acusado não compareceu e não constituiu advogado. O magistrado de primeiro grau suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional, porém indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, o que motivou a interposição de recurso em sentido estrito pelo Parquet, tendo sido provido pelo TJ/MS a fim de decretar a segregação cautelar do ora paciente.
 A defesa do paciente formulou pedido de trancamento da ação penal combinado com a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de nulidade das provas obtidas através da suposta invasão ilegal de domicílio. O pedido, no entanto, não foi conhecido pelo juízo singular.
 Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 22/23):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas que embasaram a denúncia, pois oriundas de busca domiciliar desprovida de real mandado judicial e de fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto nos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal - CPP.
 Defende que os policiais militares, mesmo sem mandado judicial, procederam com as buscas no interior da residência, configurando fishing expedition, vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores” (eDOC 19, p. 1-3)
No Superior Tribunal de Justiça, o pedido de liminar em habeas corpus foi indeferido. (eDOC 18)
Na sequência, o mandamus  não foi conhecido pelo Ministro Relator, ante a ausência de constatação de nulidade processual. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por se limitarem à rediscussão do mérito da causa. (eDOC 20)
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão embargada, ao qual a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento. (eDOC 6)
Nesta Corte, os impetrantes pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para:
 “a) O conhecimento do writ por se tratar de impugnação dirigida contra acórdão proferido por órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, com a concessão, liminarmente, da ordem ora pleiteada, para que seja desde logo reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante desvio de finalidade na execução do mandado de prisão, determinando-se o desentranhamento das provas originárias e de todas aquelas delas derivadas.
 b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de V. Exa., que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas na referida diligência mediante desvio de finalidade, determinando o envio dos autos a origem com o fito de verificar a existência de prova independente lícita apta a manter a persecução penal; 
c) No mérito, a confirmação da ordem para declarar a nulidade das provas obtidas na diligência policial realizada no interior do imóvel e de todos os elementos probatórios dela derivados, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal; 
d) Consequentemente, reconhecida a ilicitude da prova que sustenta a imputação penal, seja determinado o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, por ausência de justa causa; 
e) Por fim, requer, desde já, julgamento presencial ou telepresencial e a devida intimação para fazer uso da sustentação oral.” (eDOC 1, p.10-11)
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. (eDOC 13) 
É o relatório.
Decido.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a seguinte conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há nulidade processual por alegada invasão de domicílio porque o mandado de prisão expedido por autoridade competente autoriza o ingresso dos policiais no domicílio do paciente durante o dia, independentemente de permissão específica ou consentimento do morador, conforme art. 293 do CPP.
 Além disto, realmente, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.
[...]
Dos trechos colacionados verifica-se que o paciente estava foragido e que foi expedido mandado de prisão em cumprimento à ordem do próprio Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, e a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, os agentes de polícia teriam encontrado fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Nesse contexto, não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na motivação suscitada pelo acórdão.
 Ocorre que para se desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, especificamente no caso em apreço, é evidente que demandaria o revolvimento fático probatório.
 Tanto é assim que, na própria exordial do presente habeas corpus, de partida, se percebe a imperiosa análise do conjunto probatório para averiguar a tese levantada pela defesa, já que nestes termos foi veiculado: “Ou seja, o Delegado ressaltou que a diligência tinha como único objetivo o cumprimento de mandado de prisão, e não havia qualquer fundada suspeita ou flagrante delito no interior do imóvel. Diante disso, necessário se faz esmiuçar o depoimento do Delegado Alcides Bruno Braun, que também se faz anexo (...)”. (grifos nossos).
 A incursão aprofundada na prova colhida durante a instrução e amealhada aos autos no caso em testilha, tais como, análise do teor da prova oral, cotejamento com as provas documentais, perquirição sobre a integralidade do conjunto probatório, é medida imprescindível para, como dito, se proceder à eventual desconstituição da conclusão das Instâncias ordinárias, o que é vedado.
 Ora, se há necessidade de se ‘esmiuçar a prova’, a questão realmente refoge ao âmbito estreito do habeas corpus e demanda o rito elástico da instrução processual na competente ação penal a apurar, com cognição ampla, a autoria, a materialidade do crime e as teses deduzidas, dadas as ações empreendidas.
 Aliás, como adiante se verá, já foi dito que ‘considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto em que foram encontrados os entorpecentes, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas’. (AgRg no HC n. 984.597/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).
 Por tudo isto, é que não se pode afirmar que o acórdão guerreado se afastou por completo da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, visto que a tese sufragada no julgado estadual encontra guarida neste Tribunal
[...]
Assim, considerando que os pormenores do caso em testilha serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto em que foram encontrados os entorpecentes, as armas e as munições, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas.” (eDOC 19, p. 8-
Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o trancamento do processo penal por meio de habeas corpus exige manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Assim como as instâncias anteriores, também não identifico essa evidência na situação dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 254.771 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação. A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade...” (HC 253.713 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2025)
Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, mesmo diante da tese defensiva de que “cumprimento de mandado de prisão não pode ser utilizado como instrumento para realização de buscas investigativas indiscriminadas no interior de domicílio.” (eDOC 1, p.6)
É certo que esta Corte não admite o uso do mandado de prisão para a realização de buscas no local alvo do cumprimento, em evidente desvio de finalidade. 
Todavia, verifico que a diligência se mostrou plenamente válida pelas circunstâncias concretas do caso, pois se tratava do cumprimento de mandado de prisão expedido para a recaptura de indivíduo de reconhecida periculosidade, já imputado pela prática de tráfico de drogas, circunstância que, por si, recomendava especial cautela na atuação dos agentes estatais.
Diferentemente daqueles casos em que a polícia, no cumprimento do mandado de prisão, faz varredura em smartphone, computador, documentos e demais objetos cuja posse não constitui crime nem compromete a segurança dos agentes, o caso ora em exame não ostenta qualquer nulidade.
 Nesse contexto, ainda que a defesa diga que o arsenal estava em local oculto, a realização de buscas no interior do imóvel, em ambiente de risco e voltadas à segurança da equipe não constitui desvio de finalidade, mas medida necessária e proporcional à execução da ordem judicial, sobretudo diante da possibilidade de resistência, ocultação de objetos ilícitos e comprometimento da integridade dos policiais.
 Assim, os materiais apreendidos no curso da diligência não decorrem de investigação prospectiva ou devassa indevida, mas de atuação legítima e estritamente vinculada ao cumprimento da ordem de prisão, razão pela qual devem ser reputados válidos os elementos probatórios dela resultantes. 
Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundadas razões para buscas pontuais, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes.
 Desse modo, uma vez empregada técnica de investigação idônea, constato que a apreensão de “01 fuzil, marca COLT, calibre 5,56, número de série aparente 0021598; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente GBOX736; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente XHBE377; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente HCEY832, e ainda diversas munições de calibre .762 e .556” decorreu de mero encontro fortuito, de modo que não tem razão a defesa em sua tese.
 No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.478 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe de 26/5/2023).
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido.” (RHC 182.520 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2020).
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF  ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente